Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-37.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009736-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (AGRAVANTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal fundada em multa ambiental, rejeitou Exceção de Pré-Executividade que arguia nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ilegitimidade passiva e inexigibilidade do crédito, determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada nulidade da CDA, por suposta ausência de liquidez e inconsistência de valores, é verificável de plano; (ii) a ilegitimidade passiva do executado pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade; e (iii) há inexigibilidade do crédito apta a obstar o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, não se prestando à análise de controvérsias fáticas complexas.

4. A CDA apresentada atende aos requisitos legais, contendo identificação do devedor, origem do crédito, fundamento legal e discriminação do valor, inexistindo vício formal capaz de afastar sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. A alegação de ilegitimidade passiva demanda investigação acerca da posse, eventual esbulho, transferência do imóvel e nexo causal com a infração ambiental, circunstâncias que exigem dilação probatória incompatível com a via eleita.

6. A inexigibilidade do título não se sustenta de forma autônoma, porquanto fundada nas mesmas premissas fáticas não comprovadas de plano, subsistindo a presunção relativa de legitimidade da CDA.

7. A discussão acerca da responsabilidade do executado deve ser veiculada por meio de embargos à execução, com garantia do juízo, em observância à sistemática da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de pré-executividade somente comporta análise de matérias demonstráveis de plano, vedada a apreciação de questões que demandem dilação probatória. 2. A alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando dependente de apuração fática, deve ser arguida em embargos à execução, não sendo cognoscível em sede de exceção de pré-executividade. 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Wancley Antunes Gonçalves contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1042104-49.2021.811.0041, proposta pelo Recorrido, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele manejada, determinando o prosseguimento do feito.

Sustenta o Agravante que a decisão agravada incorre em equívoco ao afastar o conhecimento das matérias suscitadas em Exceção de Pré-executividade, defendendo que se tratam de questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, notadamente a ilegitimidade passiva e a nulidade do título executivo.

Alega que não detinha posse, ingerência ou qualquer poder sobre o imóvel à época dos fatos geradores da autuação ambiental, destacando histórico de esbulho possessório e litígios judiciais anteriores que evidenciam a ausência de nexo causal entre sua conduta e a infração imputada.

Defende que tais circunstâncias estão comprovadas por prova documental pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

Argumenta que houve assunção expressa dos passivos ambientais por terceiro adquirente do imóvel, mediante contrato de promessa de compra e venda, o que reforçaria a ilegitimidade de sua permanência no polo passivo da execução.

Aduz que a exigência de garantia do juízo para discussão dessas matérias configura cerceamento de defesa.

Assevera que existem vícios na Certidão de Dívida Ativa, especialmente inconsistências quanto à liquidez e certeza do crédito, apontando divergências nos valores indicados no título executivo, inclusive com indicação de valor originário zerado, o que comprometeria a exigibilidade da obrigação.

Salienta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que a probabilidade do direito decorre da natureza pessoal da sanção administrativa e da ausência de legitimidade passiva, enquanto o perigo de dano se evidencia no risco de constrições patrimoniais no curso da Execução Fiscal.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executivos, bem como o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, com o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e declaração de inexigibilidade do título executivo em seu desfavor, ou, subsidiariamente, a determinação de novo exame acerca da higidez da CDA.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 352638891, págs. 01/04).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 356297869, págs. 01/17).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
Wancley Antunes Gonçalves insurge-se contra a decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 1042104-49.2021.811.0041, proposta pelo Recorrido, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele manejada, determinando o prosseguimento do feito.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Wancley Antunes Gonçalves
, visando ao recebimento do valor de R$ 51.522,87 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), representado pela CDA n. 2021447341, oriundo de débito de multa ambiental.

Citada, o Devedor apresentou Exceção de Pré-executividade, argumentando que:
i)
nulidade da CDA, por ausência dos requisitos legais;
ii)
ilegitimidade passiva;
iii)
inexigibilidade do título executivo.

O Julgador singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
2) REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

(ID. 210382420), por não vislumbrar, de plano, nulidade na CDA que embasa a execução fiscal, e por entender que a discussão sobre legitimidade passiva, no caso concreto, demanda dilação probatória incompatível com a via eleita;

3) DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal, intimando-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para satisfação do crédito, indicando bens penhoráveis ou diligências a serem realizadas;

4) ADVIRTO o executado que a via adequada para discussão de sua ilegitimidade passiva são os embargos à execução, com a devida garantia do juízo, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80.” (Sic).

Contra essa decisão, Wancley Antunes Gonçalves
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar a ocorrência, ou não, da nulidade da CDA, ilegitimidade passiva e inexigibilidade do crédito.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade constitui mecanismo atípico de defesa no processo executivo, admitido pela jurisprudência como mitigação ao princípio da necessidade de garantia do juízo, permitindo ao executado suscitar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se, portanto, de instrumento de cognição sumária e restrita, incompatível com a análise de controvérsias fáticas complexas ou dependentes de instrução probatória.

Feita essas considerações, assinalo que o Recurso não comporta provimento, já que a tese de nulidade da CDA, sob o fundamento de ausência de liquidez e indicação de valor originário zerado, mostra-se descabida, porque a leitura sistemática do título executivo evidencia que, embora a disposição gráfica possa gerar aparente inconsistência, há indicação clara do valor originário da multa, bem como a devida discriminação dos encargos, fundamento legal, origem do crédito e identificação do sujeito passivo, atendendo aos requisitos previstos na legislação de regência. Veja-se:

Não se trata, portanto, de vício formal apto a comprometer a validade do título, mas de mera questão interpretativa, incapaz de afastar, de plano, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que milita em favor da certidão de dívida ativa.

Sustenta o Agravante a sua ilegitimidade passiva, já que não detinha posse, ingerência ou vínculo com o imóvel à época dos fatos, invocando a natureza pessoal da multa administrativa ambiental, bem como a existência de contratos de alienação e histórico de conflitos possessórios, a fim de afastar sua responsabilidade.

Em que pese a alegação do Agravante, entendo que não merece acolhimento, porque a verificação da legitimidade passiva, no contexto apresentado, exige necessariamente a reconstrução do quadro fático relativo à posse do imóvel, à existência de eventual esbulho, à efetiva transferência da posse, à assunção de obrigações por terceiros e, sobretudo, à existência de nexo causal entre a conduta imputada e o sujeito apontado como responsável.

Esses elementos, por sua própria natureza, não são aferíveis de plano.

Com efeito, os documentos juntados aos autos não possuem aptidão para, de forma inequívoca e imediata, demonstrar a ausência de responsabilidade do Executado/Agravante, havendo, inclusive, inconsistências quanto ao momento da alienação e à efetiva transferência da posse, circunstâncias que demandam análise aprofundada e, potencialmente, produção probatória.

Nessa perspectiva, a tese de ilegitimidade passiva, tal como deduzida, extrapola os limites cognitivos da Exceção de Pré-executividade, porque, ainda que se invoque a natureza pessoal da multa administrativa ambiental, a conclusão acerca da inexistência de responsabilidade do Recorrente pressupõe a comprovação de fatos – ausência de posse, inexistência de ingerência, ruptura do nexo causal – que não se evidenciam de forma imediata, dependendo, necessariamente, de instrução probatória adequada.

Nota-se que não se está diante de matéria exclusivamente de direito, nem tampouco de questão demonstrável por prova pré-constituída. Ao contrário, trata-se de controvérsia eminentemente fática, que exige dilação probatória, circunstância que, por si só, inviabiliza seu exame na via estreita da Exceção de Pré-executividade.

Enfatizo que essa conclusão se harmoniza com a lógica do sistema da execução fiscal, no qual os embargos à execução constituem o meio processual adequado para a veiculação de defesas que demandem ampla cognição.

Sendo assim, é certo que a pretensão de deslocar tal discussão para incidente de cognição limitada implica indevida subversão do modelo legal, permitindo a análise aprofundada de matéria fática sem a observância das garantias processuais próprias do contraditório pleno.

No mesmo sentido, a alegação de inexigibilidade do título não se apresenta de forma autônoma, porquanto se ancora, essencialmente, nas mesmas premissas fáticas relativas à ilegitimidade passiva e à suposta nulidade da CDA, já afastadas.

Ademais, não se pode olvidar de que a CDA é revestida de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao executado o ônus de elidi-la mediante prova robusta, o que, no caso, não se verifica de plano, reforçando a inadequação da via eleita.

Igualmente não prospera a alegação de que a matéria seria cognoscível de ofício, pois a ilegitimidade passiva, quando dependente de análise fática, não se enquadra no conceito de matéria de ordem pública apreciável de plano, justamente porque sua verificação exige instrução probatória, o que afasta a possibilidade de seu reconhecimento em sede incidental.

Diante disso, tenho que a decisão agravada encontra-se em consonância com os limites do instituto da exceção de pré-executividade e com a sistemática da execução fiscal, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Wancley Antunes Gonçalves, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026